Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra a sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com fundamento no artigo 395, III do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o autor/apelante defende a presença de animus injuriandi, uma vez que foi atingido em sua honra subjetiva. Afirma ter indicado, no momento oportuno, a autoria e a materialidade delitivas, devidamente comprovadas por meio de vídeos, capturas de tela e indicação de testemunha, que revelariam condutas reiteradas e ofensivas por parte da apelada, com claro dolo de ofender. Defende, assim, que restaram demonstrados os requisitos necessários ao recebimento da queixa-crime. Pede o provimento do recurso para o prosseguimento da ação penal privada, com a condenação da querelada nas sanções penais correspondentes.
4. Em contrarrazões (ID 73880150), a recorrida ressalta que não resta comprovada a autoria e a materialidade nos autos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 74112213).
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em verificar se resta demonstrado o dolo da apelada, de modo a justificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal pelo crime de injúria.
III. Razões de decidir
7. A configuração do crime de injuria reclama a comprovação de dolo específico ("animus injuriandi") necessário para a caracterização do tipo penal previsto no art. 140 do CP.
8. O Superior Tribunal de Justiça assenta que “a denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012).
9. No caso, narra o querelante três mensagens enviadas via aplicativo de mensagem que justificariam a condenação da ré, confira-se:
1) 05/09/2024 - “que pessoa destrói o filho nesse nível??? Em 2024, vc viu o "Sxxxx" apenas 6 vezes por duas horas!!!!!! Vc acha mesmo que ele sabe quem vc é? Vc acha mesmo que ele entende que merda q ele tá fazendo na sua casa? ... Vc acha mesmo que ele sabe o que são 15 dias??? É nojento o que faz com o "Sxxxxx". Cria vergonha nessa sua cara! Larga de ser babaca! Larga de ser moleque! ... Larga de ser egoísta e vira pai!!!!!!!” (sic)
2) 04/10/2024 - “43 anos na cara e fica com essa palhaçada, brincando com a vida da criança, com assunto sério, pq ‘tenho medinho da mãe do meu filho’ faça o favor! Vc não é pai. Vc é minha babá folguista de final de semana. É isso que vc é. Mas olha eu sinceramente gosto da sua ausência. Quanto mais ausente vc é, mais oportunidade vc dá dele intensificar a relação dele com o pai dele de fato. Quanto mais vc some, mais vc abre espaço. E esse espaço é ocupado com muita dignidade, com amor, com cumplicidade. O que eu preciso de vc, eu já tenho. Faz o que vc achar que deve. Eu e o pai dele já estamos resolvendo o resto, independente de vc. Anota aí: eu não mais energia pra te explicar o que é importante. Vc não entende. Eu só espero que vc continue nos dando espaços. É por isso que eu rezo todos os dias” (sic)
3) 18/12/2024 - “Quanto à sua loucura em acreditar que eu desejo te ver, em que pesa seja perceptível que a sua terapia está em dia para tamanha auto-estima (sic), vale relembrar que sabemos o tamanho do seu micro-pênis (sic) com a sua total falta de inabilidade em todos os aspectos” (sic).
10. Ao se analisar o teor das mensagens, contudo, verifica-se que, a despeito das alegações do recorrente, o contexto das afirmações não denota a presença de animus injuriandi. Isso porque as manifestações decorreram da acentuada animosidade entre as partes, vinculada a conflitos relacionados à parentalidade do filho comum.
11. Com efeito, sobressai dos autos que as supostas ofensas foram proferidas em ambiente de desentendimento, revelando mais um desabafo de raiva do que dolo específico de injuriar. As expressões utilizadas pela querelada decorrem de indignação e frustração diante da alegada ausência de participação ativa do querelante na vida do filho, de maneira que não se verifica a intenção deliberada de macular sua dignidade ou reputação. Ademais, o desabafo ocorreu em âmbito privado, no aplicativo de mensagens.
12. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que manifestações proferidas em contexto de discussão familiar, sem publicidade e com caráter de desabafo, não configuram crimes contra a honra (Acórdão 1980592, 0712412-98.2024.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025).
13. Importa lembrar, ainda, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que: "Injúria proferida no calor da discussão: não é crime, pois ausente estará o elemento subjetivo específico, que é a especial vontade de magoar e ofender. Em discussões acaloradas, é comum que os participantes profiram injúrias a esmo, sem controle, e com a intenção de desabafar”. (Código Penal Comentado, 17a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 856).
14. Nesse cenário, irretocável a sentença recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.

____________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012, TJDFT, Acórdão 1980592, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025.